Tribunal: TJSP
Processo: 1013694-38.2018.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Obrigação de fazer-social – prestação sanitária – dispensação de fármaco com gratuidade a pessoa acometida de diabetes mellitus tipo 1 - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Garantia

Ementa:
Obrigação de fazer-social – prestação sanitária – dispensação de fármaco com gratuidade a pessoa acometida de diabetes mellitus tipo 1 - Requisitos objetivos e subjetivos à assistência terapêutica preenchidos – Solidariedade passiva ínsita ao Sistema Único de Saúde – Direito potestativo do credor de eleição do sujeito passivo – Súmula 37 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Garantia constitucional do pleno acesso à saúde - Direito de todos e dever do Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do enunciado - Inteligência do art. 196 e seguintes da Sexta Carta Republicana
Substituibilidade da terapia tornada ineficaz ou clinicamente obsoleta mediante simples revisão de sentença – Determinação aplicável somente ao fármaco apadronizado prescrito - Alteração superveniente de estado de fato alheio à vontade do beneficiário – Relação jurídica simétrica e de trato continuado a inadmitir restrição ou retrocesso – Interpretação evolutiva do conceito de "objeto principal do processo" – Primado da "adaptação para melhor", e não, "reforma" para pior do comando emergente da coisa julgada – Direito social fundamental
Sentença mantida – Reexame necessário e apelação desprovidos, com determinação e observação